Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO. ANEMIA APLÁSTICA GRAVE. MEDICAÇÃO. REVOLADE (ELTROMBOPAG). PROCEDIMENTO ESSENCIAL AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE ENFERMIDADE CATALOGADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (CID 10 D.61). PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE POR CLÁUSULA CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. ILÍCITO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO PLANO. DENÚNCIA ADVINDA DA EMPREGADORA CONTRATANTE. RESCISÃO DESCONFORME COM A REGULAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA E DENÚNCIA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. VIGÊNCIA. PRESERVAÇÃO ATÉ EVENTUAL RESOLUÇÃO EFICAZ. IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES À OPERADORA SEM LIMITAÇÃO. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA RESCISÃO CONTRATUAL, RESSALVADA MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. FACULDADE DA BENEFICIÁRIA. COMINAÇÃO. INVIABILIDADE. COBERTURA POSTULADA E NEGADA DURANTE A VIGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DO PACIENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. QUALIFICAÇÃO. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM.
1. Consubstanciando o contrato de plano de saúde, ainda que de natureza coletiva, relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela contratante, resultando na aferição de que, afigurando-se os procedimentos indicados passíveis de serem enquadrados nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas da consumidora de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes.
2. A notificação da denúncia da resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, ainda que derivada da iniciativa da empresa contratante, deve observar o interstício mínimo de 60 (sessenta dias) entre a manifestação e o termo da vigência, revelando-se abusiva a resolução empreendida sem essa salvaguarda, por afrontar a regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Resolução Normativa n. 195/2009, art. 17, parágrafo único) e por destoar dos deveres anexos de proteção e de cooperação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, ressoando em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, devendo, destarte, ser reputada ineficaz, resultando no restabelecimento da vigência do contrato (CDC, art. 51, inc. IV e VX) até quando a notificação se operar na forma exigida.
3. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora e da contratante, a resolução, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência ao beneficiário, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos, resultando na perduração da vigência do plano até que seja resolvido sob o formatado normativo (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
4. O artigo 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU assegura que, em caso de rescisão contratual do plano de saúde de natureza coletiva, os beneficiários têm direito à migração para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar mantido pela mesma operadora, subsistindo até mesmo a possibilidade de migração de todo o grupo coletivo para outra Operadora de Saúde, assegurando-lhes, outrossim, o direito de serem informados previamente sobre a supressão do benefício em razão da rescisão/cancelamento do plano de forma a serem viabilizadas as medidas necessárias ao resguardo da cobertura securitária, devendo essa regulação ser interpretada em conformidade com sua destinação e com os princípios informativos que permeiam as relações de consumo.
5. Plasmado que a migração para plano de saúde na modalidade individual após a rescisão da avença coletiva afigura-se faculdade conferida à beneficiária, sobressai descabida a pretensão de compeli-la a realizar opção pela manutenção da avença, mediante migração para plano individual, com observância dos valores a ele correlatos, nos termos do artigo 2o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, uma vez que a medida se trata de direito posto à sua disposição, não se afigurando juridicamente viável compeli-la a permanecer enlaçada a determinada avença, maximamente em face do primado de autonomia da vontade, sendo-lhe assegurado, sob essa realidade, tão somente a vigência do plano até que seja resolvido na forma legal.
6. A despeito de sujeita a relação à regulação obrigatória diante do alcance social do contrato e do objeto que encerra, afigura-se desconforme com o sistema obrigacional a exegese segundo a qual, celebrado o contrato de plano de saúde, a administradora e a operadora estarão indefinidamente vinculadas ao contratado, maximamente na hipótese de rescisão provocada pela contratante ou pela sua inadimplência, devendo a resolução do negócio, contudo, diante justamente do seu objeto e destinação, ser consumada sob o formato normatizado como meio de ser viabilizada a perduração das coberturas, ainda que sob nova realidade negocial
7. A exata dicção da preceituação contratual que legitima o fornecimento do tratamento resulta em que, derivando de prescrição médica e não sendo excluída das coberturas oferecidas, a indicação deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que o fornecimento do produto seja pautado pelo seu custo ou origem por não se coadunar essa modulação com a regulação conferida pelo legislador aos contratos de consumo, legitimando que, conformando-se a situação com o convencionado e com o tratamento que lhe é resguardado, seja assegurado o fomento do tratamento medicamentoso prescrito, notadamente quando aprovado pelo órgão regulador competente (CDC, arts. 47 e 51, IV, § 1o, II).
8. A indevida recusa de manutenção da cobertura integral de dispensação de medicamento necessário ao tratamento de anemia aplástica grave, prescrita por profissional médico especialista da qual necessitara a segurada, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradiara à consumidora angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por retardar o tratamento do qual necessitara, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
10. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a manutenção do quantum se arbitrado em conformação com esses parâmetros.
11. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento em parcela ínfima do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados à recorrente, porquanto sucumbira no grau recursal e o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.